Tribunal: STF
Processo: HC 100952
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E VÁLIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 


1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 59), uma vez que as circunstâncias e conseqüências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade da conduta e que é inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas; a sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 




2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena: Precedentes. 




3. Para que a pena-base fosse reduzida, nos termos dos pedidos formulados nesta Impetração, seria necessário profundo revolvimento de fatos e provas, em limites que ultrapassam o âmbito de cognição do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 




4. Ordem denegada.